Tribunal: TJSP
Processo: 2180274-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu o pedido de suspensão de pagamento de parcelas do acordo, diante da excepcional situação vivenciada em decorrência da pandemia da COVID-19. Pedido que não se limita a afastar encargos relativos à mora, e discussão da culpa pelo atraso, mas sim suspensão total do acordo anteriormente celebrado. Descumprimentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu o pedido de suspensão de pagamento de parcelas do acordo, diante da excepcional situação vivenciada em decorrência da pandemia da COVID-19. Pedido que não se limita a afastar encargos relativos à mora, e discussão da culpa pelo atraso, mas sim suspensão total do acordo anteriormente celebrado. Descumprimentos cuja reiteração se evidencia nos autos. Ausência de relação entre o débito e a pandemia da COVID-19. Impossibilidade de decretação da moratória sem a aquiescência do credor. Decisão reformada. Recurso provido.